Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735267-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDA OLIVEIRA DA SILVA FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso, manifestada na petição de ID no 46124927, nos termos do art. 998, do CPC. Decorrido o prazo recursal, devidamente certificado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator